Tribunal: TCU
Processo: 028.551/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de pensão especial de ex-combatente (reversão).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de pensão especial de ex-combatente emitido pelo Comando do Exército, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de pensão especial de ex-combatente instituído por Ismael Samuel da Costa Filho; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da presente decisão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RITCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. informe à interessada que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto e conhecido com efeito suspensivo, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando do Exército; e 9.3.3. informe imediatamente à interessada o teor da presente decisão, comunicando-a de que poderá optar, a qualquer momento, entre o recebimento da pensão especial de ex-combatente e o benefício de aposentadoria por idade pago pelo INSS, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução-TCU 360/2023. 9.4. esclarecer ao Comando do Exército que a concessão poderá prosperar, com a consequente emissão de novo ato a ser submetido ao TCU para registro, caso reste comprovado o preenchimento dos requisitos específicos do art. 30 da Lei 4.242/1963.